Tribunal: TJSP
Processo: 2045265-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil de improbidade administrativa – SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sorocaba – Irregularidades supostamente ocorridas em desapropriação de imóvel às margens do rio Sorocaba, para fins de instalação de Estação Elevatória de Esgoto, e no pagamento da respectiva indenização – Recebimento da inicial – Pretensão de reforma – Impossibilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil de improbidade administrativa – SAAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Sorocaba – Irregularidades supostamente ocorridas em desapropriação de imóvel às margens do rio Sorocaba, para fins de instalação de Estação Elevatória de Esgoto, e no pagamento da respectiva indenização – Recebimento da inicial – Pretensão de reforma – Impossibilidade - Inexistência de causa evidente para a carência ou a improcedência – Fatos imputados bem descritos - Motivação suficiente, em face do limite cognitivo próprio à natureza da decisão, que não pode antecipar juízo de mérito - Impossibilidade de se avançar na conclusão a respeito da ocorrência ou não da improbidade, circunstância que constitui matéria de fundo da ação – Recurso não provido.